Tribunal: STF
Processo: HC 85185
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-10
Data de publicação: 2005-08-10

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra
decisão de ministro relator do Superior Tribunal de Justiça.
Indeferimento de liminar em habeas corpus. Rejeição de proposta de
cancelamento da súmula 691 do Supremo. Conhecimento admitido no
caso, com atenuação do alcance do enunciado da súmula. O enunciado
da súmula 691 do Supremo não o impede de, tal seja a hipótese,
conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas
corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça, indefere
liminar.
2. AÇÃO PENAL. Tributo. Crime contra a ordem tributária,
 ou crime tributário. Procedimento administrativo não encerrado.
Pendência de recurso administrativo. Lançamento não definitivo.
Delito ainda não tipificado. Jurisprudência assentada do Supremo.
Constrangimento ilegal caracterizado. Extinção do processo. HC
concedido de ofício para esse fim. Pedido prejudicado. Crime contra
a ordem tributária não se tipifica antes do lançamento definitivo de
 tributo devido.